Tribunal: TJDFT
Processo: 0721203-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA. PENHORA ESCALONADA. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese o cerne da questão consiste em examinar a possibilidade de expropriação do valor dos proventos a ser recebido pela devedora, por meio precatório, para a satisfação do crédito referente aos honorários de advogado.
2. Este Egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado têm natureza alimentar. Por essa razão, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para a satisfação dessa modalidade de crédito. 2.1. Convém anotar que este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tendo sido o Eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho o relator designado, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado. 2.2. Nesse contexto, constata-se que o aludido “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor.
3. No caso, diante da comprovação de que o valor a ser recebido pela devedora está acima de 20 (vinte) salários mínimos, a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do valor a ser recebido pela devedora revela-se mais adequado à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna da recorrida e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo credor.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.